Tribunal: TCU
Processo: 012.692/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Atila Yurtsever contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 140/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Atila Yurtsever contra o Acórdão 6322/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que, originalmente, o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, bem como foi condenado ao pagamento de débito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à referida entidade por força do Convênio 943/2007 (Siafi 619353), para a realização do projeto intitulado "Guia Abetar 2008 II Edição - Viajante Aviação Regional"; Considerando que o art. 35 da Lei 8.443/1992 exige, para conhecimento do recurso de revisão, que esteja fundado em uma das seguintes circunstâncias: (i) erro de cálculo nas contas; (ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; e (iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, em seu recurso, o responsável limitou-se a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, portanto, que não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RI/TCU; Considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) confirma que não ocorreu a prescrição quinquenal e/ou intercorrente, definidos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos (peças 397-399) e do MP/TCU (peça 402), no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Atila Yurtsever, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelos normativos pertinentes, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.692/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alejandro Sigfrido Mercado Filho (XXX.290.808-XX); Anderson Gasparini (XXX.512.198-XX); Andreas Lazaros Chryssafidis (XXX.915.078-XX); Apostole Lazaro Chryssafidis (XXX.123.298-XX); Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar (05.086.765/0001-00); Atila Yurtsever (XXX.550.387-XX); Ch2 Comunicacao Corporativa Ltda - Me (08.445.761/0001-69); Edson Luiz de Souza (XXX.570.668-XX); Grafica Nystag Ltda (09.223.434/0001-25); Jordana Karen de Morais Mercado (XXX.920.358-XX); Mariana de Oliveira Finco (XXX.684.649-XX); Mercado Eventos Ltda - Me (08.911.731/0001-09); Reginaldo Gasparini (XXX.264.988-XX). 1.2. Recorrente: Atila Yurtsever (XXX.550.387-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Eduardo Bonilha de Souza (367163/OAB-SP) e Douglas de Souza (83659/OAB-SP), representando Mariana de Oliveira Finco; Thamilly Queiroz Cunha (14367/OAB-AM), Thais Brito Lacerda e outros, representando Atila Yurtsever; Aldinei Limas da Silva (141195/OAB-SP), representando Anderson Gasparini; Aldinei Limas da Silva (141195/OAB-SP), representando Reginaldo Gasparini; Aldinei Limas da Silva (141195/OAB-SP), representando Grafica Nystag Ltda; Aldinei Limas da Silva (141195/OAB-SP), representando Edson Luiz de Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.